Tribunal: STF
Processo: MS 39166
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Copervale Alimentos S.A. contra ato do Juízo da Vara Estadual Empresarial de Uberaba - MG, proferida nos atos da Recuperação Judicial 0409355-12.2013.8.13.0701.



    A Impetrante sustenta, inicialmente, a competência desta CORTE para processar e julgar a demanda, ao argumento de que “a presente ação de mandado de segurança se amolda exatamente na hipótese constitucional, dado que mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) estão impedidos na recuperação judicial nº 0409355-12.2013.8.13.0701 da empresa COPERVALE ALIMENTOS S/A”.



    Narra que a “sociedade empresária COPERVALE ALIMENTOS S/A, em 12 de novembro de 2013, na forma disciplinada na Lei nº 11.101/05, pediu a sua recuperação judicial, distribuída e processada no juízo da Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros Públicos da Comarca de Uberaba Estado de Minas Gerais, sendo concedida a recuperação judicial nº 0409355-12.2013.8.13.0701 e encerrada de fato e direito, em 28/JANEIRO/2018”.



    Salienta que “a ação de mandado de segurança contra ato de juiz de direito da Justiça Estadual de Minas Gerais, é processado e julgado por membros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais-TJMG” e, por sua vez “foram necessárias as impetrações de 32 (trinta e dois) mandados de segurança, apreciados pelo r. relator Des Alexandre Victor de Carvalho, de modo que no M.S nº 1.0000.23.057557-3/000, todos os 5 (cinco) membros da r. Câmara Cível em tela, passaram a estar impedidos de julgar em razão do processamento do incidente de impedimento contra todos”.



    Salienta que “o art. 33, inciso I, ‘d)’ do RITJMG, dispõe que o Órgão Especial é competente para julgar o mandado de segurança contra ato de órgãos colegiados”, sendo que o “Órgão Especial no TJMG é composto por 25 (vinte e cinco) membros, e no incidente de impedimento nº 1.0000.22.220904-1/002, são julgados o impedimento de 20 (vinte) membros, inclusive o presidente do TJMG”.



    Pontua que “todos os desembargadores do TJMG já se manifestaram avalizando que a CONVOLAÇÃO de 20/JUNHO/2018 existe, e que os proprietários da COPERVALE têm que obedecer e aceitar e se submeter a esse documento ideologicamente falso, produzidos pela Justiça Mineira. Daí surge a importância da existência do art. 102, I, “n” da Constituição Brasileira, sinalizando que mesmo contra a força descomunal do Estado, mesmo quando for o próprio Poder Judiciário o algoz, ainda assim haverá tribunal imparcial para julgar e processar abuso de poder e ilegalidade perpetrados por juízes e desembargadores na forma direta”.



    Requer que seja concedida a segurança para que “a autoridade coatora, cesse a omissão e cumpra a execução da lei federal do art. 63 da Lei nº 11.101/05, exibindo nos autos e à sociedade brasileira, de forma transparente a sentença de encerramento da recuperação judicial nº 0409355-12.2013.8.13.0701, da COPERVALE ALIMENTOS S/A”.



    É o Relatório. DECIDO.



    Segundo dispõe o art. 102, I, n, da Carta Magna, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;”



    Da análise dos autos, verifica-se que o presente mandado de segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, a qual firmou entendimento no sentido de que “o impedimento e a suspeição que autorizam o julgamento de ação originária pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 102, I, ‘n’, in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa” (AO 1.498 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2008).



    In casu, ao contrário do que alega a impetrante, não se verifica o impedimento declarado de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, nos termos do disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal.



    De fato, não há comprovação de que as exceções de impedimento opostas pela impetrante tenham sido acolhidas, sendo possível constatar, por sua vez, a existência de recentes decisões reconhecendo não ser o caso de impedimento ou suspeição.



    Assim, considerando que não houve formal declaração de impedimento ou suspeição por parte dos Desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento da causa apontada, não está configurada a competência desta Corte prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal. Nesse sentido são os precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato praticado por Tribunal de Justiça estadual. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento originário de mandados de segurança contra atos de Tribunais de Justiça dos Estados-membros.



    2. Eventual impedimento, suspeição ou interesse de membros da Corte de origem, o que, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea ‘n’, in fine, da Constituição Federal, ensejaria a competência desta Corte para conhecimento original do feito, pressupõe a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.



    3. Remessa dos autos ao Tribunal competente determinada.



    4. Agravo regimental não provido.” (MS 27.839-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 8/9/2011) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 29.342-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,DJe de 4/10/2011)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança.



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente